Tribunal: TJDFT
Processo: 0736834-43.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE PRODUTO. FATO DO PRODUTO. ALIMENTO COM CORPO ESTRANHO. AUSÊNCIA DE INGESTÃO. AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO À SAÚDE OU À SEGURANÇA. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Omissão. Ausência de demonstração. O acórdão embargado assenta-se na premissa de que não restou demonstrado no processo que o corpo estranho (restos de um rato morto no pacote de feijão adquirido) tenha sido ingerido, de modo que não há o dano ou risco efetivo à saúde do consumidor. A simples disponibilização de produto inadequado não é suficiente para caracterizar o dano moral. O embargante não aponta, de forma objetiva, qualquer contradição, omissão ou obscuridade no julgado.
3 – Prequestionamento. “Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de pré-questionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário” (ENUNCIADO 125 do FONAJE). Conforme já decidiu o STF, é cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). O acórdão, em nenhum momento resolveu sobre aplicação ou interpretação da Constituição Federal. Inadmissível, ademais, Recurso Especial em decisão de Turma Recursal dos Juizados Especiais (Súmula 203 do STJ). Assim, não há lugar para embargos de declaração com exclusiva finalidade de pré-questionar questão constitucional.
4 – Incidente de uniformização de jurisprudência. Ademais, na forma do art. 58 do Regimento Interno das Turmas Recursais, o incidente de uniformização de jurisprudência deve ser apresentado antes do julgamento do recurso inominado, e não após (Acórdão 1347058, Relator CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO).
5 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
6 – Recurso conhecido, mas não provido.